Tribunal: TJDFT
Processo: 0036759-78.2016.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LEI DISTRITAL N.o 5.249/2013. REESTRUTURAÇÃO DA TABELA DE VENCIMENTOS. CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. VALIDADE E VIGÊNCIA PRESENTES. EFICÁCIA INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA. CRISE FINANCEIRA. DIREITO ADQUIRIDO. REGIME JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
1. A Lei no 5.249/2013, que reestrutura a tabela de vencimentos do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, a despeito de vigente, é ineficaz, na medida em que o reajuste nela previsto não contou com a prévia e suficiente dotação orçamentária para o exercício financeiro em que seria implementado.
2. A concessão de qualquer vantagem remuneratória pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, depende de prévia e suficiente dotação orçamentária, com projeção da despesa pública dela decorrente. Inteligência do art. 169, §1o da Constituição Federal (CF) e do art. 157 da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF).
3. O Princípio da Legalidade, no âmbito do Direito Administrativo, significa que o administrador público está sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena responsabilidade pessoal (CF, art. 37, caput).
4. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça fixaram jurisprudência no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido ao regime jurídico.
5. Direito adquirido, no que se refere à remuneração dos servidores públicos, limita-se apenas à necessidade de preservação do valor nominal dos vencimentos ou proventos, nos termos do art. 37, XV da Constituição Federal.
6. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Repercussão Geral reconhecida pelo STF no Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR.
7. Recurso conhecido e não provido.